Tribunal: TJSP
Processo: 1041743-48.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Inclusão da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Débitos inexigíveis, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito da plataforma "Serasa Limpa

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Inclusão da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Débitos inexigíveis, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome" no caso "sub judice". Ainda que a plataforma vise apenas viabilizar acordos extrajudiciais e não impacte no "score" do consumidor, o ajuizamento desta demanda demonstra a intenção do autor de não pagar os débitos, não se justificando a manutenção do cadastro. Cominação de multa em caso de descumprimento da decisão que determinou que a ré exclua o nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome". Admissibilidade. Fixação de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00. Cabimento. Previsão suficiente para compelir a ré a cumprir a determinação judicial. Inexistência de prova de que o débito inscrito gerou algum reflexo na pontuação de crédito da autora. Impossibilidade de presunção de alteração no "score". Incidência da Súmula 550 do C. STJ. Precedentes. Indenização indevida. Sucumbência mínima da ré. Encargos sucumbências que devem ser suportados pelo autor, inclusive honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor pleiteado à guisa de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), observada a gratuidade. Sentença reformada. Apelo do autor desprovido e apelo da ré parcialmente provido.